Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720060-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA (autos no 0705566-16.2020.8.07.0001), rejeitada a impugnação à penhora, decisão no seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA em desfavor de BANCO BRADESCO. Intimada para apresentação de sua impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada quedou-se inerte, conforme certidão de ID 126570745. O credor, ao ID 126595743, apresentou petição informando o valor atualizado do débito, acrescendo a ele a multa do artigo 523, §1o do CPC e honorários de sucumbência relativos à presente fase. A decisão de ID 126862603 procedeu com a penhora via sistema SISBAJUD da quantia de R$ 151.654,32 e intimou o executado para se manifestar acerca da constrição. O executado, ao ID 127364076 apresentou sua impugnação alegando que já havia depositado o valor de R$ 69.191,92, quando do trâmite do processo na fase de conhecimento, e essa quantia não foi observada pelo exequente na elaboração de seus cálculos. Assevera que o valor penhorado teria função de garantia de juízo e, portanto, houve excesso de execução de R$ 106.668,55, considerando, devido, portanto, a quantia de R$ 69.191,92 já anteriormente bloqueada, além de R$ 44.984,77 que, somados, perfazem um total de R$ 114.176,69. Passo à análise desta peça processual. Apesar das arguições apresentadas pela parte executada, não há como prover seus pedidos. Isto porque, compulsando os autos, verifiquei inicialmente que o executado deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de sua impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que nesta oportunidade teria um lastro maior para a argumentação ora apresentada. É cediço, por outro lado, que a questão relativa ao quantum exequendo não preclui, por isso passo a análise da questão arguida. Como frisado anteriormente, o Banco Bradesco alega que a penhora realizada ainda na fase de conhecimento teria a função de garantia de juízo e, desta forma, somente o valor excedente determinado em sentença e o quantum relativo aos honorários sucumbenciais poderiam sofrer com a incidência da multa e dos honorários advocatícios da fase do cumprimento de sentença. Contudo, ao se analisar todas as peças processuais, é crível concluir que a penhora realizada via sistema SISBAJUD e determinada em sede de antecipação de tutela, sempre foi questionada pela parte executada, inclusive apresentando recurso de agravo de instrumento para fins de que o exequente realizasse o levantamento da importância. O eg. STJ já possui entendimento pacífico de que não se caracteriza pagamento voluntário o depósito judicial feito pelo devedor apenas para permitir a oposição de impugnação – situação em que é aplicável a multa de 10%, pois o dinheiro não ficou disponível para o credor (REsp 1.175.763). Já em outro precedente (REsp 1.803.985), a Terceira Turma do Tribunal da Cidadania estabeleceu que a multa do artigo 523, §1o do CPC e os honorários de sucumbência só serão excluídos se o executado depositar a quantia devida "sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão". Portanto, se a o valor penhorado na fase de conhecimento sofreu inúmeras discussões, certo é que não objetivara a garantia de juízo, muito pelo contrário, motivo pelo qual, rejeito a impugnação apresentada e mantenho intactas as determinações exaradas na decisão de ID 126862603, em especial, a quantia de R$ 151.654,32, como sendo o valor devido pelo executado. Preclusa a presente decisão: 1 – Expeça-se ofício a fim de determinar ao Banco do Brasil que efetue a transferência da importância de R$ 69.191,92 (sessenta e nove mil, cento e noventa e um reais e noventa e dois centavos) e demais acréscimos legais da conta judicial que recebeu o depósito identificado pelo ID n. 072020000007597450 para a conta apresentada pelo executado ao ID 127364076, página 05. 2. Expeça-se alvará de levantamento fim de determinar ao Banco de Brasília que efetue o pagamento da importância de R$ 23.819,36 (vinte e três mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e seis centavos) e demais acréscimos legais da conta judicial que recebeu o depósito identificado pelo ID n. 072022000011304268 para a conta apresentada pelo advogado do exequente ao ID 127368605, por se tratar de quantia referente aos seus honorários sucumbenciais. 3. Confiro força de ofício à presente decisão para que os Juízos abaixo listados informem se persiste o interesse na penhora no rosto dos autos e, em caso afirmativo, apresentem o valor atualizado do crédito. Por fim, solicito seja prestada a informação acerca da origem crédito advindo da penhora, se privilegiado ou não (verba alimentar, honorários, entre outros) a fim de se equacionar o direcionamento dos valores arrecadados com a penhora realizada.( )” (ID1277794362, autos originários) – grifei. Nas razões recursais, alega o agravante que “arguiu em sua impugnação à penhora ( ) que, ao não decotar de seus cálculos o valor já penhorado em 25/06/2020, no montante de R$ 69.191,92, o Exequente fez incidir indevidamente juros, correção, multa e honorários de cumprimento de sentença sobre o montante de R$ 69.191,92, que estava assegurado em juízo” (ID36473981 – p.5). Sustenta que “uma vez efetuado o pagamento, ainda que por meio de penhora, cediço que a incidência da correção monetária e dos juros sobre os valores depositados cessa imediatamente, e, a partir de então, passam a ser aplicados os índices da própria conta judicial de depósito, eis que a obrigação foi satisfeita, ainda que parcialmente, com a respectiva penhora e transferência dos valores para a conta judicial, sob pena de dupla punição do Executado, que já teve por constrita parcela de seu patrimônio, apta a satisfazer parte da obrigação” (ID36473981 – p.6). Afirma que “o valor de R$ 69.191,92 foi pago pelo Bradesco em 25/06/2020, ou seja, antes do término do prazo concedido para pagamento voluntário, que findou apenas em 31/05/2022, razão pela qual não se poderia incidir multa nem honorários de cumprimento de sentença sobre esse montante, como fez o Exequente em sua planilha” (ID36473981 – p.6). Assevera também que “após o início do cumprimento de sentença, o valor da penhora não foi levantado pelo Autor/Agravado não porque o Requerido/Agravante impugnou o levantamento, questionando ser devido ou indevido o débito exequendo, como nos precedentes citados pelo r. Juízo a quo, mas tão somente em razão das constrições deferidas em outros processos, conforme consignado no acórdão do agravo de n. 0716290-82.2020.8.07.0000” (ID36473981 – p.8). Destaca que “existem diversas penhoras no rosto dos autos requeridas pelos credores do Autor/Agravado. Assim, não fossem as dívidas existentes em nome do Autor/Agravado, o valor da primeira penhora já poderia ter sido liberado no prazo para pagamento voluntário, não sendo culpa do Agravante o não levantamento dos valores” (ID36473981 – p.8). Aduz que “as razões indicadas pela MM Magistrada de piso para rejeição da impugnação à penhora do ora Agravado não se sustentam, ( ) haja vista que, quando do transcurso para pagamento voluntário do débito em 31/05/2022, o valor de R$ 69.191,92 estava de fato disponível nos autos, e não havia impugnação alguma do Executado/Agravante quanto ao débito exequendo. Assim, não poderia incidir sobre o referido valor correção, juros, multa nem honorários de cumprimento de sentença” (ID36473981 – p.9). Aponta que “A condenação da r. sentença de ID 88627306 foi no valor de R$ 75.000,00, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso (12/01/2018) e acrescida de juros de mora desde a citação (17/03/2020). O principal corrigido e acrescido de juros, segundo os critérios acima, até o dia 25/06/2020, quando houve o primeiro bloqueio de R$69.191,92, chega ao montante R$ 84.343,85 ( ) Os honorários sucumbenciais incidentes, no percentual de 9,82%, ficaram no importe de R$8.282,56 ( ) Assim, após o bloqueio, ficou pendente o pagamento do principal de R$ 15.151,93 (R$ 84.343,85 - R$ 69.191,92) e dos honorários sucumbenciais de R$ 8.282,56 ( ) O principal (R$ 15.151,93 – que de fato não foi pago atempadamente após intimação), corrigido e acrescido de juros, honorários sucumbenciais no percentual de 9,82%, multa e honorários de cumprimento de sentença, da data de 25/06/2020 (primeira penhora) até 02/06/2022 (segunda penhora), chega ao montante devido de apenas R$ 30.035,48 ( ) Quanto aos honorários sucumbenciais no percentual de 9,82% sobre o principal corrigido até a primeira penhora, ficaram pendentes R$ 8.282,56, o qual, por sua vez, corrigido e acrescido de juros, multa e honorários de cumprimento de sentença chega ao importe de R$ 14.950,29” (ID36473981 – p.9/10). Consigna que “o débito total efetivamente devido pelo Executado/Agravante até 02/06/2022 (data da segunda penhora ora impugnada) era de apenas R$ 44.985,77 (R$ 30.035,48 do principal + R$ 14.950,29 dos honorários sucumbenciais devidos até a primeira penhora), e não de R$ 151.654,32, como apontado pelo Exequente e erroneamente confirmado pela r. decisão ora guerreada, existindo, portanto, flagrante excesso de R$ 106.668,55 na penhora realizada no ID 126862603” (ID36473981 – p.11). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Senhor Relator, a pretensão do Agravante é de que o presente Agravo de Instrumento seja recebido com a concessão do efeito suspensivo, eis que demonstrada a probabilidade do direito invocado e risco ao resultado útil do processo. Caso o presente recurso seja provido sem o efeito suspensivo, em nada adiantará, eis que patrono do Agravado e os diversos outros credores com penhoras no rosto dos autos deferidas poderão levantar os valores depositados e o banco Agravante dificilmente irá recuperar as quantias em excesso indevidamente levantadas. Observe-se que a MM Magistrada, na r. decisão guerreada, já sinalizou que, preclusa a referida decisão, os valores serão levantados, sobretudo pelo patrono do Agravado (impugna-se, dentre outros argumentos, justamente os honorários de cumprimento de sentença sobre o valor de R$ 69.191,92, que não são devidos)” (ID36473981 – p.11). Ao final, requer: “a) a concessão, pelo Ilustre Relator, de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no art. 1.019, inciso I, c/c 932, II do NCPC, para o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo do mérito, liberando-se apenas o montante incontroverso de R$ 114.150,69, permanecendo na conta judicial o importe de R$ 106.668,55 que o Agravante entende indevido; b) no mérito, o conhecimento e acolhimento do presente Agravo de Instrumento para o fim de reformar a r. decisão agravada, para acolher os fundamentos da impugnação à penhora de ID 127364076 e reconhecer como devido no cumprimento de sentença dos autos de origem o valor de apenas R$ 44.985,77 (R$ 30.035,48 do principal + R$ 14.950,29 dos honorários sucumbenciais devidos até a primeira penhora), afastando o flagrante excesso de 106.668,55 na penhora realizada no ID 126862603.” (ID36473981 – p.12). Preparo recolhido (ID33598692). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, intenta o agravante, no presente momento processual, seja deferido efeito suspensivo ao recurso “para o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo do mérito, liberando-se apenas o montante incontroverso de R$ 114.150,69, permanecendo na conta judicial o importe de R$ 106.668,55 que o Agravante entende indevido” (ID36473981 – p.12). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Trata-se, na origem, de “ação ordinária cumulada com pedido de danos morais e antecipação de tutela” ajuizada por DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA (agravado) em face de BANCO BRADESCO S/A (agravante) — ID57355892, autos originários. Pela decisão de ID64280762, integrada pela decisão de ID64424871 (autos originários), deferida a tutela antecipada “para determinar que a parte requerida promova o depósito, em conta judicial, da quantia devida (no caso, R$69.191,92, ID84576487, autos originários), com os abatimentos contratualmente previstos, a título de resgate de todos os títulos de capitalização mencionados na inicial”. BANCO BRADESCO S/A (agravante), no entanto, não cumpriu voluntariamente a determinação judicial, razão por que deferida a penhora “via BACENJUD, da quantia necessária para o cumprimento da tutela de urgência” (decisão de ID65965676, autos originários). Contra a decisão pela qual deferida a tutela de urgência (decisão de ID64280762, integrada pela decisão de ID64424871, autos originários), BANCO BRADESCO S/A interpôs o agravo de instrumento no 0716290-82.2020.8.07.0000, pelo qual pleiteou o bloqueio do valor penhorado ao argumento de que indevido o resgate dos títulos de capitalização pelo agravado. O recurso foi provido por esta Turma Cível, mas por outros fundamentos. Confira-se a ementa do Acórdão no 1322036, desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DETERMINADO EM AÇÃO EXECUTIVA DISTINTA. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. “Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Não obstante a impossibilidade, a priori, de a instituição financeira valer-se do bloqueio de valores depositados pelo agravado em títulos de capitalização sob o pretexto de que destinados a quitação de dívidas existentes em desfavor do agravado, o deferimento do arresto previsto no art. 860 do Código de Processo Civil (“arresto no rosto dos autos”) por juízo distinto, em ação executiva de título extrajudicial manejada pela mesma instituição financeira agravante contra o devedor-agravado, impede que aqueles valores que seriam depositados sejam levantados. 3. Recursos conhecidos e providos.” (Acórdão 1322036, 07162908220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que o valor penhorado (R$69.191,92) foi bloqueado em razão de decisão que deferiu arresto no rosto dos presentes autos originários e que proferida em processo distinto ajuizado pelo próprio BANCO BRADESCO S/A em face do agravado (autos no 0704878-88.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). Sobreveio, em seguida, a sentença de ID88627306 (autos originários), pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarados “rescindidos os contratos firmados entre as partes, consistentes na aquisição de 23 títulos de capitalização e condeno o requerido na restituição de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação”, confirmando “a tutela de urgência concedida que determinou o bloqueio da quantia de R$ 69.191,92 em favor do autor, devendo o réu depositar a diferença nos autos, vedado o levantamento pelo autor diante da penhora promovida nos autos em favor do credor, ora requerido, na forma da decisão que proveu o agravo de instrumento 0716290-82.2020”. Pelo Acórdão no 1405806, desprovida a apelação de BANCO BRADESCO S/A e provida a apelação adesiva de DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA. Confira-se (ID122616971, autos originários): “APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE DE DEFESA APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. CONTRATO DE COMPRA DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. RESGATE DO VALOR INVESTIDO. POSSIBILIDADE ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL. RECUSA ILEGÍTIMA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ATO ATENTATÓTIO À DIGINIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as matérias de defesa, mesmo que contraditórias, bem como de apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por um dos motivos constantes do art. 342 do CPC. 2. Tratando-se de aquisição de títulos de capitalização junto à instituição financeira, a retenção dos valores dos quais o consumidor tinha direito de resgate no modo e tempo contratados é indevida, configurando falha na prestação do serviço pelo Banco e, por conseguinte, inadimplemento contratual de sua parte. 3. “O mero inadimplemento contratual, sem a prova de maiores desdobramentos, nao e causa suficiente a caracterizar o danomoral, pois suas consequencias se traduzem em aborrecimentos inaptos a acarretar reparacao” (Acordao n. 1348043, APC n. 07023627120198070009, Relator JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Civel. Publicado no DJE : 28/06/2021 . Pag.: Sem Pagina Cadastrada.). 4. Na hipótese, além de não verificada a alegada alteração da verdade dos fatos, a juntada intempestiva de documentos aos autos não configura, somente por isto, má-fé processual da parte, o que inviabiliza o reconhecimento de litigância de má-fé ou de ato atentatório à dignidade da justiça. 5. A responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva de uma relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo (como autor, réu ou interveniente) e o resultado dessa atuação. 5.1. Nessas condições, para fins de definição acerca da responsabilização do autor ou do réu pelas verbas de sucumbência, importa verificar a posição e os resultados de cada um em relação ao objeto do processo. 5.2. Se o autor sucumbiu somente no que se refere aos danos morais, razoável a definição de que a sua cota de responsabilidade pelos ônus sucumbenciais seja fixada na porcentagem que este pedido representa em relação ao valor dado à causa, qual seja 11,76%, cabendo ao réu arcar com os demais 88,24% do montante devido. 5.3. Sentença que merece parcial reforma neste ponto. 6. Recursos conhecidos. Apelação do réu desprovida e parcialmente provida a do autor.” (Acórdão 1405806, 07055661620208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Acórdão no 1405806 relativo às apelações transitou em julgado (certidão de ID122616989, autos originários); e o agravado DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA ingressou com cumprimento de sentença, requerendo a intimação de BANCO BRADESCO S/A (agravante) para o “pagamento voluntário do valor de R$124.092,91” (ID122850344, autos originários). Pela decisão de ID124029256 (autos originários), foi determinada a intimação do BANCO BRADESCO S/A (agravante) para “o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil”, definido ainda que “Caso não ocorra o pagamento, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios arbitrados para o cumprimento de sentença, bem como a conta(s) bancária(s) do titular do crédito (parte e advogado, pois há requerimento de pagamento relativo a honorários advocatícios sucumbenciais) para que o Juízo promova a transferência eletrônica dos valores que vierem a ser depositados pelo executado ou que sejam oriundos de constrições judiciais, eis que se trata de medida que veio tornar mais célere o cumprimento da obrigação, observando o que estabelece o parágrafo único, do artigo 906 do CPC. Após, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente” (decisão de ID124029256, autos originários). BANCO BRADESCO S/A (agravante) não efetuou o pagamento. O agravado DEOCLECIO foi intimado para “apresentar planilha atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios arbitrados para o cumprimento de sentença” (certidão de ID126570745, autos originários), do que se tem a planilha de ID126595743, autos originários, anotado o débito atualizado - R$151.654,32. E pela decisão de ID126862599 (autos originários), foi deferida a penhora “on line, via SISBAJUD” de referido valor . BANCO BRADESCO S/A (agravante) apresentou impugnação à penhora (ID127364076, autos originários), que foi indeferida pela decisão ora agravada: “( ) a penhora realizada via sistema SISBAJUD e determinada em sede de antecipação de tutela, sempre foi questionada pela parte executada, inclusive apresentando recurso de agravo de instrumento para fins de que o exequente realizasse o levantamento da importância. ( ) Portanto, se a o valor penhorado na fase de conhecimento sofreu inúmeras discussões, certo é que não objetivara a garantia de juízo, muito pelo contrário, motivo pelo qual, rejeito a impugnação apresentada e mantenho intactas as determinações exaradas na decisão de ID 126862603, em especial, a quantia de R$ 151.654,32, como sendo o valor devido pelo executado” (ID1277794362, autos originários). Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” O dispositivo determina que o executado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, voluntariamente pagar o débito já reconhecido judicialmente, acrescido de custas, se houver, sob pena de, em não o fazendo, ter o débito acrescido em 10% (dez por cento) por multa pelo inadimplemento e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios. Signfica que “Depositar para depois impugnar não é pagar. O simples depósito para subsequente impugnação, sem que represente o pagamento voluntário da obrigação pelo executado, não afasta a multa, nem os honorários de advogado no §1o, tendo em vista a resistência manifesta na fase de cumprimento de sentença.” (Gajardoni, Fernando...[et al.], Processo de conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC 2015: volume 2, 2a edição, Rio de Janeiro, Forense, São Paulo: Método, 2018, p.727). Na hipótese, manifesta a resistência de BANCO BRADESCO S/A quanto ao pagamento, tanto é que a sua recalcitrância ensejou outras penhoras no rosto dos autos originários[1]. Evidente que o valor penhorado (R$69.191,92) e bloqueado em razão da decisão pela qual deferido o arresto no rosto dos presentes autos originários, proferida em processo distinto ajuizado pelo próprio BANCO BRADESCO S/A em face do agravado[2] (autos no 0704878-88.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) não significa pagamento voluntário, mas garantia do juízo. Por oportuno, didático aresto do STJ: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL - FASE DE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO LOCAL DETERMINANDO A EXCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. ( ) 3. Afronta ao art. 475-J do CPC evidenciada. A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor. A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido em parte (REsp n. 1.175.763/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe de 5/10/2012.) Veja-se que o entendimento do STJ, ainda sob a égide do CPC/73, é de que o depósito do valor devido, visando a garantia do juízo, não pode ser tido como suficiente a afastar a multa e os honorários advocatícios (art. 523, § 1o do CPC - corresponde ao revogado art. 475-J): “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO QUANTO À MULTA DOS ARTIGOS 17 E 18 DO CPC DE 1973. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ( ) 2. Na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de dez por cento se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de quinze dias, conforme estabelece o artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973. 3. O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal. ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1030307/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) Assim, a constrição no valor de R$69.191,92 não se presta a obstar a incidência de multa e honorários na fase do cumprimento de sentença, escorreita a definição constante na decisão agravada quanto ao valor devido pelo executado: R$ 151.654,32 (ID1277794362, autos originários). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Penhoras de ID78873893; ID122616951 e ID122616982. [2] Recorde-se teor do acórdão no 1322036: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DETERMINADO EM AÇÃO EXECUTIVA DISTINTA. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. “Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Não obstante a impossibilidade, a priori, de a instituição financeira valer-se do bloqueio de valores depositados pelo agravado em títulos de capitalização sob o pretexto de que destinados a quitação de dívidas existentes em desfavor do agravado, o deferimento do arresto previsto no art. 860 do Código de Processo Civil (“arresto no rosto dos autos”) por juízo distinto, em ação executiva de título extrajudicial manejada pela mesma instituição financeira agravante contra o devedor-agravado, impede que aqueles valores que seriam depositados sejam levantados. 3. Recursos conhecidos e providos. (Acórdão 1322036, 07162908220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora